Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO S. M. D. D. F. ATOS ANTICOMPETITIVOS. PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS.

I – O assistente do autor não demonstrou prejuízo em razão da eventual ausência de intimação dos atos processuais anteriores à r. sentença, art. 282 do CPC, por isso não houve o alegado cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

II – Às infrações lesivas à Administração Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal, contado da data do último aditivo contratual de prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

III – A prática de atos anticompetitivos pela empresa-ré no processo licitatório para a prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. enseja responsabilização pelos danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

IV – Demonstradas a gravidade das fraudes em licitação, com efeitos maléficos aos usuários do transporte público, a repercussão extremamente negativa para a Administração Pública, o grau de insensibilidade cidadã, de traição à Pátria e a milhares de brasileiros dependentes do serviço público de t. m. Considerada a tristeza coletiva diante desse comportamento fraudatório, e o mau exemplo para gerações atuais e futuras, procede a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. Majorada a quantia indenizatória arbitrada pela r. sentença.
V – Apelações do M. P. D. F. T. e remessa necessária parcialmente providas. Apelação da ré e do D.F. desprovidas.